Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018653-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, no bojo de ação penal originada da "Operação Reprise", que investiga os crimes de tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), organização criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 8º da Lei 8.072/90). Sustenta-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, postulando-se a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência nacional orienta que os prazos processuais penais são relativos e devem ser avaliados à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em feitos de maior complexidade.

4. O processo envolve nove acusados e múltiplos defensores, sendo imputada aos réus participação em associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos graves, como tráfico de entorpecentes.

5. O paciente figura como um dos líderes da associação criminosa, com atribuição de papel de destaque na organização, conforme apurado em inquérito policial conexo.

6. A marcha processual segue em curso regular, estando ausente qualquer indício de desídia estatal, aguardando-se manifestação de réus ainda não citados ou cujas defesas ainda não foram apresentadas.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para a gravidade concreta das condutas, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a custódia, quando presentes os requisitos legais.

9. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas ao caso, em razão da periculosidade e do papel de liderança do agente no grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida com base na complexidade do processo e na razoabilidade, não sendo suficiente a mera contagem temporal.

2. A presença de pluralidade de réus, imputações gravíssimas e papel de liderança na organização criminosa justificam a custódia preventiva.

3. A inexistência de desídia estatal e a necessidade de proteção da ordem pública afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, 316, parágrafo único e 660, § 1º; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CP, art. 288; Lei 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024,
DJe
09.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr.
Wolban
Miller Sanches Miguel, em favor de
Jhonatan Dias de Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente por ato do juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Penal n.º 1000936-10.2024.8.11.0026,
no contexto da denominada Operação Reprise.

O impetrante relata que o paciente
está
preso desde 22/08/2024, quando teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), sendo a segregação mantida sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública.

Sustenta que há evidente excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que, mesmo após a apresentação de resposta à acusação pelos réus, a audiência de instrução e julgamento sequer foi realizada, o que configuraria constrangimento ilegal.

Assevera que o juízo de primeiro grau não tem interesse no julgamento da demanda, destacando que "
até o momento, sequer foi proferida a sentença nos autos. Impressiona a morosidade e falta de interesse do Poder Público em dar andamento ao feito
" (sic).

Aduz que o paciente possui endereço fixo, trabalhava com carteira assinada antes da prisão e é arrimo de família, argumentos que reforçariam a irrazoabilidade da manutenção da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de
Id.
292276351.

As informações
d
a autoridade tida como coatora
foram dispensadas, n
os termos do art. 660, § 1º, do Código de Processo Penal
.

O parecer, da lavra
do
dout
o
Procurador
de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação
da ordem (id.
296433851
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Paciente preso desde 22.08.2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da patente complexidade do feito – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda conclusão de diligência indispensável– Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante não merece prosperar.

A questão posta neste
writ
consiste em aferir
, novamente,
se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaco que a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente já foram objeto de análise por esta Corte, como bem evidenciado na decisão liminar, nos autos do
habeas corpus
n. 1013238-18.2025.8.11.0000, também de minha relatoria, cujo pedido de revogação da prisão preventiva foi denegado à unanimidade pela Egrégia 4ª Câmara Criminal em julgamento realizado em 27/05/2025.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que os prazos processuais não possuem natureza peremptória, sendo orientados pelo princípio da razoabilidade, de modo que eventual dilação deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Nessa perspectiva, embora o paciente esteja segregado desde agosto de 2024, o que perfaz cerca de 10 meses de custódia cautelar, não se pode desconsiderar a complexidade do feito, que envolve 09 (nove) acusados, com pluralidade de defensores, sendo imputada a participação em associação criminosa estruturada, voltada para a prática de diversos crimes, notadamente o tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos documentos que instruem o
writ
, em especial das informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, o paciente é apontado como um dos líderes da associação criminosa atuante na municipalidade, "atuando como braço direito de Marcos Paulo, conforme investigações conduzidas no Inquérito Policial PJE nº 1003470-73.2024.8.11.0042".

Ademais, a tramitação processual tem seguido seu curso regular, dentro da reserva do possível, tendo sido recebida a denúncia, realizada a citação dos acusados e já apresentadas algumas respostas à acusação, aguardando-se as manifestações dos demais denunciados para o prosseguimento da instrução processual.

Não se vislumbra, portanto, desídia ou incúria do aparato judicial, mas sim o necessário cumprimento das etapas processuais em um feito de notória complexidade, seja pela pluralidade de réus, seja pela natureza e gravidade das imputações.

Vale salientar que, como bem pontuado pelo Ministério Público, a reiteração de
habeas corpus
com os mesmos pedidos e fundamentos, longe de contribuir para a celeridade processual, acaba por comprometê-la, dificultando o regular andamento do feito e contrariando o próprio interesse das partes por uma tramitação mais eficiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo-se levar em consideração a complexidade do processo, a atuação da defesa, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas.

Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar do paciente encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas a ele imputadas, bem como da periculosidade social demonstrada por seu papel de liderança na organização criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Como salientado pelo juízo de primeira instância, o paciente figura como um dos líderes da associação criminosa, o que, por si só, já denota maior periculosidade e risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública
, eis que, como bem pontuado pelo juízo de piso
, o paciente registra
outras
aç
ões
pena
is
(
id.
167664580
da AP
), pela prática d
e diversos
crime
s
de tráfico de drogas, com
modus operandi
muito semelhante ao relatado neste feito
, além da suspeita de
pertencer a um grupo criminoso voltado para a prática de crimes das mais variedades espécies, como tráfico de droga
, roubo
s
,
porte ilegal de armas de fogo, entre outros.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos,
decreta a prisão preventiva do acusado
, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido
, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
o
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cumpre ressaltar, ainda, que o juízo de origem tem realizado a reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo concluído pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

Nessa esteira, não se vislumbra o alegado excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a marcha processual está adequada à complexidade do caso, estando a instrução criminal em andamento regular, sem qualquer demonstração de desídia por parte do Estado-Juiz.

No mesmo sentido, os argumentos relacionados às condições pessoais favoráveis do paciente – endereço fixo, trabalho lícito e condição de arrimo de família – não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
e sedimentado pelo
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
.

A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam plenamente a manutenção da segregação cautelar, medida esta que atende ao princípio da proporcionalidade, especialmente frente à natureza e à periculosidade das condutas imputadas.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
. (...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
– Destacamos.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado,
bem como o fato de ser arrimo de família,
o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Destarte, não evidenciado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nem a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida

em benefício de
Jhonatan Dias de Oliveira
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025